Tribunal: TJSP
Processo: 2291250-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291250-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é paciente
DIVALDO DORNELA DE SOUZA e Impetrante LUIZ FERNANDO DO
AMARAL CAMPOS CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291250-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2291250-04.2020.8.26.0000.
Paciente: Divaldo Dornela de Souza.
Impetrado: Juízo da Comarca de Cerquilho.
@Processo no 1500130-29.2019.8.26.0137.
Voto no 43.572 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Divaldo Dornela de
Souza, tendo por autoridade coatora o Juízo da Comarca de Cerquilho, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, pretendendo o relaxamento da custódia.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 17 de junho de 2020, e
denunciado pelo crime capitulado no artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei n o 11.343/06. Segundo a denúncia,
policiais civis receberam informação de que um indivíduo conhecido por “Dornela” estaria comercializando
drogas e que teria uma plantação de “maconha” na chácara do pai. Os policiais dirigiram-se ao endereço indicado
e avistaram o Paciente na frente da casa. Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado em poder dele.
Indagado sobre as mudas de “maconha”, ele admitiu que as cultivava na chácara do pai, para onde todos se
dirigiram. Na chácara foram localizados e apreendidos sete pés de “maconha”, cultivados em meio a uma
plantação de mandioca. A audiência de instrução está designada para 10/6/2021.

Pois bem.

Não se constata desídia do juízo na condução do feito, estando justificada
a designação de audiência para data mais longínqua porque será realizada no formato telepresencial, e a data
prevista foi a única disponibilizada pelo estabelecimento prisional para realização do ato. Mas ainda que assim
não fosse, o Paciente cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, se encontrava no
regime
aberto e
teria
tornado
a delinquir,
de
modo
que se
não
ficar
preso
pelo
presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291250-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
feito, permanecerá segregado para cumprir a pena que resta a resgatar pelos crimes anteriores, de modo que a
constrição não carece de razoabilidade ou proporcionalidade, até porque, conforme entendimento
pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade” (em RHC 113.405/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe
de 14/8/2020), de modo que a custódia deve ser mantida.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator